Tribunal: TJMT
Processo: 1021382-38.2022.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021382-38.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILMAR DE JESUS SANTOS - CPF: 748.708.072-20 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VULNERABILIDADE FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por GILMAR DE JESUS SANTOS com objetivo de reformar a sentença, de Id. n.º 199354247, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais C/C Indenização por Danos Materiais e Danos Morais nº 1021382-38.2022.8.11.0015, ajuizada em face de BANCO ITAUCARD S. A., em razão do não pagamento das custas processuais, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Sem condenação ao pagamento de honorários.

Nas razões de Id. n.º 199354248, o recorrente aduz, em síntese, que não tem condições de pagar as custas judiciais. Pontua que, para demonstrar sua situação econômica, colacionou aos autos a declaração de hipossuficiência, declaração de imposto de renda e extratos bancários.

Requer, ao final, o provimento do apelo para lhe ser concedida às benesses da assistência judiciária.

Sem contrarrazões ante a não angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o debate restringe-se, tão somente, à análise do pedido de assistência judiciária formulado pela recorrente, que foi indeferido e desencadeou a extinção do feito.

Pois bem.

O apelante, ao longo do feito, pleiteou a concessão de tal benefício, entretanto, o mesmo foi intimado para complementar a documentação e o prazo decorreu sem qualquer manifestação.

Além disso, houve o indeferimento do pedido e foi ofertado para o recolhimento do preparo, novamente o prazo decorreu sem manifestação.

Para evitar tautologia, transcrevo trecho pertinente da sentença:

“Compulsando o contingente probatório produzido no processo, depreende-se que foi proferida decisão judicial, que indeferiu o benefício da justiça gratuita e ordenou a intimação do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetivasse o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (ID n.º 119898804). Na sequência dos acontecimentos, devidamente intimado, o autor quedou-se inerte (ID n.º 127125699).

Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que o requerente deixou de realizar a liquidação das custas processuais, dentro do prazo assinalado, considero que a extinção do feito, sem a abordagem de seu mérito, é medida que se impõe.”

Verifica-se, portanto, que a parte autora, ora recorrente, insiste no deferimento do benefício da assistência judiciária mesmo após o pedido já ter sido analisado e indeferido, esvaziando-se a oportunidade de reforma, pois a decisão anterior a sentença poderia ter sido objeto de recurso de agravo de instrumento, o que não ocorreu.

Com efeito, não há como estender tal análise indefinidamente sendo a extinção do feito medida impositiva.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA - NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS - DECISÃO ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Revogado o benefício da gratuidade da justiça e sendo determinado o recolhimento das custas processuais, ante a inércia da parte, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida imperativa.”
(TJMT - Ap 130749/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUSTAS INICIAIS – PARCELAMENTO DEFERIDO – RECOLHIMENTO NÃO EFETUADO – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO PROCESSUAL JÁ FORMADA – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA PARTE CONTRÁRIA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O pleito para parcelamento das custas e taxas processuais foi deferido tal como requerido, e de acordo com as normas de regência, de modo que cabia à embargante efetuar o pagamento da primeira parcela, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante o disposto no § 7º, do art. 468, da CNGC/MT e § 3º, do art. 218, do NCPC. 2. Em não o fazendo, e sendo facultado à parte a emenda da inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o pagamento integral das custas, e restando ela inerte à essa determinação, deve ser mantida a sentença que declarou a extinção da ação sem julgamento de mérito. 3. Todavia, não cabe o cancelamento da distribuição, porquanto, já formada a triangularização processual. 4. Nesse contexto, ante o princípio da causalidade, é cabível a condenação da embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto, é cediço que aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com a referida verba, a teor do que dispõe o artigo 85, “caput”, do NCPC.”
(TJ-MT - APL: 00006359020178110005 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/04/2018)

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso proposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável à hipótese o art. 85, § 8º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024